Tribunal: TJMT
Processo: 1003336-37.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003336-37.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANI GOTZ RAGAZZON - CPF: 693.667.139-04 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), RODOVIVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.765.131/0001-49 (APELADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO VALE-PEDÁGIO – LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – ALTERAÇÃO PRAZO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PELA VIGÊNCIA DA LEI 14.229/2021 – 12 MESES – DOBRA DO FRETE – ÔNUS DO AUTOR EM ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE – PRECEDENTE STJ (RESP 2043327/RS) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Considerando a natureza da ação de cobrança, devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio, a lei de regência é a 10.209/2021, que em seu artigo 8º previa a prescrição decenal, entretanto, a Lei 14.229/2021, acrescentou o parágrafo único àquela norma, alterando, dessarte o prazo, que a partir de sua vigência, passou a ser de 12 meses.

2.

Em observância ao artigo 373, I e II, do CPC, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. (REsp n. 2.043.327/RS, 3ª Turma. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, J. 07/11/23).

3.

Incumbe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação.

4.

À mingua da comprovação dos requisitos pelo transportador, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ivani Gotz Ragazzon
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada contra a empresa Rodoviva de Transportes Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes no pagamento em dobro dos valores relativos aos fretes realizados, em razão do não adiantamento do vale-pedágio, condenando, ainda, o Apelante ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa.

Irresignado, o Apelante sustenta, em síntese, que a ação versa exclusivamente sobre o seu direito em ser indenizado pelo dobro dos valores dos fretes contratados, em razão do não recebimento dos adiantamentos relativos aos pedágios existentes no percurso, conforme preceitua a legislação aplicável ao caso – Lei 10.209/2021.

Assevera que, uma vez incontroversa a existência de pedágios no trecho, competia ao apelado a comprovação da antecipação do vale pedágio, nos termos da lei de regência, em modelo próprio e à parte do frete, posto que não pretende ressarcimento de tais valores.

Afiança que existindo pedágio entre a origem e destino do frete é obrigação do contratante antecipar o vale pedágio e não de ressarcir após a viagem, pouco importando por onde o transportador trafegou, pois a obrigação do réu apelando não era de ressarcimento, mas de antecipação.

Informa que ao apelante/autor compete provar a contratação do frete (contrato acostado à inicial) e a existência de pedágios entre origem e destinos, e ao réu apelado competia provar ter antecipado, o vale pedágio em modelo próprio e à parte do frete, incorrendo no dever de indenizar pelo dobro do frete, por não ter produzido prova.

Em suas contrarrazões, o Apelado, precipuamente impugnou a concessão da justiça gratuita, arguiu pela ocorrência da prescrição e, no mérito, pelo desprovimento do apelo. (id. 205057959).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Ivani Gotz Ragazzon insurge-se
contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada em face de Rodoviva Transportes Ltda., julgou o pedido improcedente.

Na ocasião, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante da ausência de prova do efetivo pagamento dos pedágios, cuja parte dispositiva cita-se abaixo:

"Constata-se que a parte autora sequer demonstrou que arcou com tais despesas no seu trajeto, não vindo com a exordial qualquer indício de que a parte autora dispendeu valores relativos às praças de pedágio no seu percurso.

Ora, não remanesce dúvida que o direito ao ressarcimento dos valos pagos à titulo de vale-pedágio devem estar submetidos à comprovação do transporte rodoviário, na efetiva utilização e cobrança do pedágio e do efetivo pagamento pelo caminhoneiro ou qualquer outra pessoa que efetivamente execute o frete.

Assim, diante da ausência de prova do efetivo pagamento dos pedágios, não há como exigir da empresa ré o pagamento do encargo no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - DEMANDA INDENIZATÓRIA - VALE PEDÁGIO OBRIGATÓRIO - ART. 8º DA LEI. 10.209/2001 - SUPOSTO DESCUMPRIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - ADIANTAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO - RESSARCIMENTO INDEVIDO - ART. 373, II do CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO, PELO AUTOR, DOS PROPALADOS PEDÁGIOS. RECURSO DESPROVIDO. Pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil vigente, e, ao réu, de situação obstativa do direito alegado por aquele, segundo o inciso II, do mesmo dispositivo legal. Cabe ao transportador demonstrar que efetuou o pagamento dos pedágios na rota de viagem, enquanto ao embarcador caberá demonstrar que efetuou o pagamento adiantado o vale pedágio. Na hipótese focada, a parte requerida demonstrou o pagamento adiantado dos pedágios, não existindo, em contrapartida, prova de que o requerente efetivamente dispendeu os valores referente aos pedágios questionados na lide. (TJ-MG - AC: 52105475720198130024, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/04/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023).

Desta forma, não vejo outro caminho a ser trilhado, a não ser a improcedência da ação.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO IMPROCEDENTE a presente “Ação Ordinária” aforada por IVANI GOTZ RAGAZZON, com qualificação nos autos, em desfavor de RODAVIVA TRANSPORTES LTDA, com qualificação nos autos, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se."

A controvérsia, portanto, cinge-se em estabelecer sobe quem recai o ônus da prova, para comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no artigo 8º da Lei 10.209/2021, relativa ao pagamento em dobro o valor do frete proveniente do não adiantamento do vale-pedágio.

Extrai-se dos autos que, Ivani Gotz Ragazzon aforou a presente ação em desfavor da empresa Rodoviva Transportes Ltda, porque, segundo a inicial, na qualidade de transportador autônomo de cargas, foi contratado pela ré para efetuar serviço de transporte rodoviário de cargas, não recebendo o vale pedágio antecipadamente à execução do frete, conforme determina a Lei nº 10.209/2001. A remuneração do frete se deu pelo valor constante em cada contrato, gerando valor sobre o qual deverá incidir a indenização pleiteada, de modo que, por não ter recebido antecipadamente o vale-pedágio, busca ser indenizado pelo dobro dos fretes na forma do artigo 8º, da Lei nº 10.209/01.

A parte apelada, precipuamente impugna a concessão a gratuidade da justiça, entrementes, não colaciona aos autos, qualquer meio de comprovação a fim de ilidir a referida benesse.

Sabe-se que a presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação.

Nesse sentido, o STJ tem entendimento sedimentado de que é ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita. (AgRG no AREsp 720453-SP; AInt no AREsp 1023791-SP; AgInt no AREsp 1115603-RJ).

Assim, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se desincumbiu a parte ora apelada, de modo que o benefício deve ser mantido.

O apelado, arguiu, ainda a ocorrência da prejudicial de mérito, relativa ao prazo prescricional para o ajuizamento da ação, que passa-se a analisar.

Da prescrição

A ação em comento visa ao recebimento da indenização devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8º da Lei nº 10.209/2001), que decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador.

Sabe-se que esta Corte de Justiça, em consonância com as Cortes Superiores, vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança.

No entanto, a Lei n. 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001
[1]
, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses.

Dessarte, a contagem desse prazo novo somente tem início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico.

Isto posto, de acordo com a doutrina, os novos prazos devem ser contados inteiramente a partir da vigência da lei nova, incidindo sobre todas as situações, ressalvadas aquelas em que a prescrição já se consumou.

Na espécie, aplica-se o prazo prescricional de 12 (doze) meses, tendo em vista que, quando do ajuizamento da ação (16/02/2022, id. 205061752), a lei em questão já estava em vigor (22/10/2021)
[2]
.

Dessa feita, acolhe-se a prejudicial, para declarar a prescrição ânua, ao presente feito.

Do mérito

Em não sendo este o entendimento desta Câmara, passa-se a análise do mérito.

A matéria em mesa diz respeito ao vale-pedágio, que foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.

O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete como prevê o art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

Assim, para o transportador ter direito ao recebimento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, é necessário o preenchimento de dois requisitos: (i) o transporte rodoviário de carga precisa ter sido prestado exclusivamente a um embarcador (art. 3º, § 3º, da Lei nº 10.209/2001) e; (ii) a ausência de antecipação, pelo embarcador, do vale-pedágio.

Com efeito, no que concerne a quem incumbe o ônus de comprovar a presença desses pressupostos, consabidamente, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato. Trata-se da distribuição abstrata do ônus da prova feita pelo legislador. Ou seja, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e, em contrapartida, incumbe ao réu demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito (art. 373, incisos I e II, do CPC/2015).

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nas demandas em que se busca o recebimento da indenização pelo não pagamento das despesas com pedágio pelo contratante do frete, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento, em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SEGURO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA.

1. Ação indenizatória ajuizada em 15/01/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 31/05/2022 e concluso ao gabinete em 31/11/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir a) o prazo prescricional aplicável à pretensão de exigir o pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, b) se essa indenização comporta redução; c) se a existência de seguro desobriga o transportador do pagamento da indenização e d) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

3. Acerca da alegação de necessidade de redução da indenização, a recorrente não indicou o dispositivo legal violado. Incide, pois, o óbice da Súmula 284/STF.

4. Considerando que a indenização devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8º da Lei nº 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança. No entanto, a Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. A contagem desse prazo novo somente tem início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. Na espécie, não se aplica o prazo prescricional de 12 (doze) meses, mas sim o decenal, tendo em vista que, quando do ajuizamento da ação, a lei em questão sequer estava em vigor.

5. O fato de a carga transportada ser objeto de contrato de seguro não desobriga o embarcador do pagamento da indenização devido à ausência de previsão legal. Ademais, a existência de seguro não afasta a responsabilidade do transportador se ele tiver sido o autor dos danos ocasionados à carga transportada, haja vista o direito de regresso assegurado no art. 786 do CC/02.

6. Em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp n. 2.043.327/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2008. REQUISITOS PARA A SUA INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

1. Ação de indenização, ajuizada em 12/1/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/2/2023 e concluso ao gabinete em 25/5/2023.

2. O propósito recursal é decidir (I) se há vício na fundamentação do acórdão recorrido; (II) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001; e (III) se é possível a limitação da referida multa com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio.

3. Não há ofensa ao art. 489 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Precedentes.

4. O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001).

5. A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, conhecida como "dobra do frete", constitui uma sanção legal e deve ser aplicada em sua integralidade, não admitindo convenção das partes para lhe alterar o conteúdo ou a sua limitação com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio, diante da natureza cogente e especial da norma.

Precedentes.

6. Em observância ao disposto no art. 373, I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte (na forma do art. 3º, § 3º, da Lei nº 10.209/2001), o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (inclusive, referente ao valor do trajeto de volta, nas hipóteses em que este for devido).

7. Hipótese em que o acórdão recorrido não observou o ônus do autor (transportador) de provar o valor de cada um dos pedágios e o efetivo pagamento.

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, tomando por base a orientação ora definida.

(REsp n. 2.071.747/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ. VALE-PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão vergastado assentou que não houve comprovação do desembolso do vale-pedágio pela agravante, razão pela qual não faria jus à indenização pleiteada. (...)

2.
Cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido”.(AgInt no AREsp n. 2.117.525/RS, 3ª

Turma, Rel. Min.

Moura Ribeiro, J. 21.08.23 - negritei)

Nesse cenário, a parte autora, ora apelante, não comprovou eventuais pagamentos com pedágios para o transporte da carga da apelada. Portanto, não demonstrada a presença dos pressupostos, não há falar na indenização prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001.

No mesmo sentido, já decidiu essa Egrégia Corte de Justiça:

Recurso de Apelação Cível nº 1001503-67.2022.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante: Ivani Gotz Ragazzon.

Apelado: BN Rei Transportes Ltda.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - VALE PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO DO ART. 8º DA LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – INAPLICABILIDADE – PRAZO DECENAL - DOBRA DO FRETE - ÔNUS DO AUTOR DE ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE - PRECEDENTES DO STJ - PROVA NÃO APRESENTADA - INDENIZAÇÃO DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se aplica o prazo prescricional ânuo introduzido pela Lei nº 14.229/2021 à pretensão de cobrança de indenização fundada na ausência de adiantamento do vale-pedágio, às relações constituídas antes da sua entrada em vigor, que verificou-se em 21.10.21, incidindo, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do C. Civil.

Prescrição não evidenciada.

Em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.

(REsp n. 2.043.327/RS, 3ª Turma. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, J. 7.11.23.)

Logo, incumbe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação.

À mingua da comprovação dos requisitos pelo transportador, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.

Recurso desprovido. (N.U 1001503-67.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Ivani Gotz Regazzon
e mantém-se integralmente a sentença combatida.

É como voto.

[1]
Art. 4º O art. 8º da Lei nº 10.209, de 23 de março de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 8º ............................................................................................

Parágrafo único. Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo, contado da data da realização do transporte.” (NR)

[2]
Art. 7º Esta Lei entra em vigor:

I - na data de sua publicação, quanto aos arts. 1º, 3º, 4º e 5º, ao inciso I do art. 6º, às alterações do art. 2º aos arts. 131, 271 e 282 e, também no art. 2º, à inclusão do art. 338-A na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro);

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024